Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018500-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1018500-22.2020.8.11.0000 – ID No 68809956

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA QUE O ERRO MATERIAL SEJA SANADO.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.

Evidenciado a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1018500-22.2020.8.11.0000 – ID No 68809956

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LÍDIA MIGUEL
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 68809956), objetivando sanar suposto erro material e omissão que estariam maculando o acórdão constante no ID no 63637495, que negou provimento ao agravo de instrumento, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustentam que a existência de
erro material
no acordão, porquanto constou a procuração do ID no 56134950 – pag. 8/15 como sendo outorgada à Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro, quando o correto são os advogados Edivaldo Cândido Feitosa e Darci Cristiano de Oliveira e,
omissão
, posto que
não enfrentou de forma explícita a questão da prescrição do título em discussão, violando, assim, o artigo 202 do Código Civil e artigo 240 §§1o a 4o do CPC/15.

Ao final,
pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca do erro material e omissão apontados, dando-se provimento aos presentes embargos.

Contrarrazões no ID no 70149980, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação dos embargados e litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1018500-22.2020.8.11.0000 – ID No 68809956

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado a questão da suposta prescrição do título em discussão, sem que haja de fato o aludido vício.

Com feito, não há falar-se e omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado quantos ao artigo 202 do Código Civil e artigo 240 §§1o a 4o do CPC/15, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar que não houve inércia do exequente quanto aos atos de citação dos executados e, portanto, não restou configurado, nenhuma das hipóteses de prescrição do título em discussão.

Portanto, sem razão os embargantes neste tópico.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu
erro material
no acórdão embargado, visto que constou que
“[...]. Em 26/09/2017, compareceu o Espólio de Jorge Wanovich Estevão, juntando a procuração de sua advogada – Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro, consoante documentos de ID no 56134950 – pág. 8/15 [...]”
(Sic. ID no 63637495 - Pág. 4), quando na realidade referida procuração foi outorgada aos Drs. Edivaldo Cândido Feitosa e Darci Cristiano de Oliveira.

Logo, o acolhimento parcial dos presentes embargos para reconhecer o erro material é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o resultado final da decisão embargada.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação dos embargantes em litigância de má-fé, com a multa prevista no artigo 81, §2o, do CPC/15, este mostra-se descabido, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, tão somente para determinar que, no corpo do voto onde consta
“[...] juntando a procuração de sua advogada – Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro, consoante documentos de ID no 56134950 – pág. 8/15 [...]”
(Sic. ID no 63637495 - Pág. 4) conste
“[...] juntando a procuração de seus advogados – Drs.
Edivaldo Cândido Feitosa e Darci Cristiano de Oliveira”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021